Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-31.2010.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000019-31.2010.8.14.0053

APELANTE: RANGEL CARLOS DE LIMA REIS, COMERCIAL DU REIS UTILIDADES LTDA

APELADO: LUZINETE ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0000019-31.2010.8.14.0053

Juízo de origem:

Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu

Recorrente:

Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis

Advogado:

Paulo Ferreira Carvalho

Recorrido:

Luzinete Almeida Rodrigues

Advogada: Ana Costa

Relatora:

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA. CITAÇÃO INVÁLIDA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Os recorrentes alegaram que a homologação da desistência não poderia ocorrer sem a anuência da parte contrária, uma vez que já havia sido efetuada a citação.

Verificado que a citação foi realizada a pessoa diversa da ré, não configurando citação válida da parte contrária.

Nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, a homologação da desistência independe de anuência da parte contrária quando não houve citação válida.

Sentença mantida, recurso conhecido , mas desprovido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000019-31.2010.8.14.0053

Juízo de origem:

Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu

Recorrente:

Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis

Advogado:

Paulo Ferreira Carvalho

Recorrido:

Luzinete Almeida Rodrigues

Advogada:. Ana Costa

Relatora:

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que homologou o pedido de desistência da demanda formulado pelo autor, ora recorrente, em face de Luzinete Almeida Rodrigues.

Os recorrentes, Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis, ajuizaram ação de execução por quantia certa contra Luzinete Almeida Rodrigues, pleiteando a satisfação do crédito no valor de R$ 1.706,19 (mil setecentos e seis reais e dezenove centavos), fundamentando-se em título extrajudicial.

A certidão de citação atesta que houve a citação de ANTONIO GONÇALVES AMARAL

Os recorrentes solicitaram a desistência da ação, sem a anuência da parte contrária. Alegaram motivos de ordem prática e financeira para a desistência, informando que houve a negociação da dívida.

O juízo de origem homologou o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Nas razões recursais, os recorrentes Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis argumentam que o juízo de origem deveria ter concedido prazo à recorrida para manifestação acerca do pedido de desistência, pois já havia ocorrido a citação , de modo que não poderia haver a homologação da desistência sem a anuência da parte contrária, então requer a anulação da sentença e a remessa do feito à origem para a devida manifestação e requer que as custas sejam arcadas pelo réu. Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, através do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém , de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Apelação Cível nº 0000019-31.2010.8.14.0053

Juízo de origem:

Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu

Recorrente:

Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis

Advogado:

Paulo Ferreira Carvalho

Recorrido:

Luzinete Almeida Rodrigues

Advogada: Ana Costa

Relatora:

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

A presente apelação cível foi interposta por Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que homologou o pedido de desistência da demanda formulado pelo autor em face de Luzinete Almeida Rodrigues.

Conheço do recurso estando presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal

Os recorrentes pleitearam a desistência da ação alegando motivos práticos e financeiros, destacando que houve uma negociação da dívida. Diante deste pedido, o juízo de origem homologou a desistência, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC).

Contra essa decisão, os recorrentes interpuseram apelação, argumentando que a homologação da desistência não poderia ter ocorrido sem a anuência da parte contrária, visto que já havia sido efetuada a citação.

Entretanto, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a premissa fundamental sustentada pelos recorrentes está equivocada. A certidão de citação comprova que a pessoa citada foi diversa da ré. Antonio Gonçalves Amaral, citado, não tem qualquer vínculo com Luzinete Almeida Rodrigues, a real ré no processo. Isso implica que, de fato, não houve citação válida da parte contrária.

Nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, a homologação da desistência independe de anuência da parte contrária quando não houve citação válida. Não havendo citação válida, não há constituição de relação jurídica processual, o que torna desnecessária a anuência da parte ré para a homologação do pedido de desistência.

Além disso, é acifico o entendimento de que a ausência de citação válida impede a constituição do contraditório, não exigindo, portanto, a manifestação da parte ré para a desistência da ação pelo autor.

vejamos o julgado:

AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC

(TJ-RJ - AR: 00236634120218190000 202100600212, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 12/04/2023, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

O juízo de origem, ao homologar a desistência e extinguir o processo sem resolução de mérito, agiu em conformidade com a legislação processual e com o entendimento consolidado sobre a matéria.

Os recorrentes, Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis, não lograram demonstrar qualquer prejuízo processual relevante que justificasse a anulação da sentença.

Diante do exposto, não há como acolher as razões recursais apresentadas pelos recorrentes. A sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida.

Portanto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de apelação interposto por Comercial Du Reis Utilidades Ltda e Rangel Carlos de Lima Reis, mantendo integralmente a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

É como voto.

Belém, de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 16/08/2024